Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. DECISÃO REFORMADA.

1. O Decreto – Lei 911/69 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.

2. Impõe-se a aplicação das normas legais específicas à hipótese, diante da inexistência de vedação à efetivação do direito positivado por parte do credor

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.